Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Intime-se o réu pessoalmente, no endereço constante dos autos, bem como sua defesa, para que sejam juntadas a razões recursais. Após, caso não cumprido, encaminhe-se os autos para a Defensoria Pública para que o referido órgão ofereça as razões recursais. Juntadas as razões, dê-se vista ao Ministério Público que atua na primeira instância para contrarrazões. Cumprido, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, emitir parecer.